Tribunal: TJES
Processo: 5012032-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012032-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAUVIA MARIA CANCELIERI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA BEM COMO PARA IMPEDIR E/OU LIMITAR OS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.846.649/MA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO TOCANTE À COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATOS IMPUGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, INCISO XII, E ARTIGO 104-A, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA EM SEDE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EMBRIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A Corte da Cidadania sedimentou o entendimento, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, assentando que a responsabilidade da Instituição Financeira em comprovar da regularidade dos Contratos bancários impugnados pelo Consumidor, em relação à sua autenticidade e assinatura.

II.
No caso em apreço, considerando a relação de consumo, bem como, a expressa impugnação da veracidade e autenticidade dos Contratos firmados pela consumidora, impositiva se revela a necessidade de inversão do ônus probatório.

III.
O Código de Defesa do Consumidor passou a prever de forma expressa o tratamento legal da matéria do superendividamento, inclusive, erigindo a preservação do mínimo existencial, como direito básico do consumidor implementado através da previsão contida no artigo 6º, inciso XII e artigo 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
A despeito de a Recorrente alegar o comprometimento de 78% (setenta e oito por cento) de seu rendimento base com os descontos em consignação na folha de pagamento decorrentes dos Empréstimos obtidos junto à Instituição Financeira Recorrida, uma análise mais acurada de seu contracheque revelou que os rendimentos percebidos também incluem vantagens pessoais fixas que revelam uma sobra de margem suficiente de recursos para assegurar a sua subsistência, não revelando, nesse sentido, ao menos em sede de cognição embrionária, prejuízo ao mínimo existencial necessário à manutenção da subsistência e de despesas básicas.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para reformar em parte a Decisão combatida, no sentido de deferir o requerimento de inversão do ônus da prova em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar em parte a Decisão combatida, no sentido de deferir o requerimento de inversão do ônus da prova em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
NAUVIA MARIA CANCELIERI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 6269379) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento incidental de tutela provisória de urgência, traduzido em providência no sentido de serem suspensas todas as cobranças e descontos de seu contracheque de valores dos empréstimos e seguros em seu nome, bem como, fique impedida de inscrever o nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, ou subsidiariamente, limite os descontos ao patamar de 30% do seu salário, indeferindo, outrossim, o requerimento de inversão do ônus probatório.

No mérito, irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
subsistem contratações de inúmeros empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil S.A., diretamente descontados em seu contracheque, sendo que, do seu salário de R$ 9.098,11 (nove mil e noventa e oito reais e onze centavos), e os descontos de empréstimos consignados são de R$ 7.265,27 (sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)”, correspondendo, nesse sentido a “
mais de 78% por cento do seu salário.
”;
(II)
as contratações e renegociações de Empréstimos consignados restaram levadas a efeito com irregularidade, em muitos não constando a assinatura da Recorrente, além de defeitos de ordem formal;
(III)
não possui nenhuma paridade com a instituição financeira, seja quanto ao aspecto técnico, financeiro e jurídico, para fins de suportar a regra ordinária do ônus probatório, ressaltando a necessidade de ser invertido o ônus da prova em razão da presença da Instituição Financeira do polo passivo da Ação, responsável pela confecção dos contratos e fornecimento do serviço, pugnando, pela aplicação do precedente forma em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA.

Em Decisão (Id. 6912369), restou parcialmente deferido parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio,
cumpre historiar que

a Recorrente propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados junto à Instituição financeira Recorrida, cujas parcelas somadas comprometem aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) da sua renda mensal.

Nesse contexto, formulou requerimento objetivando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento ou, subsidiariamente, a limitação ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Por ocasião do saneamento do feito, o
Magistrado de Primeiro Grau
houve por bem indeferir o pedido incidental de tutela provisória alusivo à suspensão/limitação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento da Recorrente, bem como, indeferindo a inversão do ônus da prova alusivo à validade dos Contratos impugnados na Petição Inicial, nos seguintes termos,
verbatim:

“Cuidam os autos de PROCEDIMENTO COMUM com pedido de TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA.

A parte autora inicialmente postulou a gratuidade da justiça, porém após o indeferimento do benefício, a parte optou pelo pagamento das custas parcelado, que está em andamento.

Foi deferida parcialmente a tutela, apenas para determinar a exibição dos documentos, sem o que a análise do mérito ficaria obstada.

Citada e intimada, a ré apresentou contestação e exibiu os documentos determinados. Não arguiu matérias de trato preliminar.

O polo ativo se manifestou, reiterando o pedido de tutela.

Vieram os autos conclusos.

Decide-se:

Trata-se de fase em que se mostra adequado o saneamento do feito, que é fase processual complexa no sentido de preparar o processo rumo à fase instrutória.

Antes de analisar as questões aventadas pela partes, necessário atentar ao fato de que o caso sob análise se subsume ao Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se o polo ativo como destinatário final e o polo passivo como fornecedor.

Nada mais tendo sido alegado, reputo as partes por capazes, legítimas e bem representadas, declarando preenchidos os pressupostos processuais. E nada mais sendo aventado, dou o feito por saneado.

Tendo em vista as alegações das partes, fixo como ponto controvertido saber, de fato, se é devida declaração de inexistência de débito postulada e o cancelamento de cartões e encerramento de contas da autora junto à ré; se é devida a restituição em dobro dos valores dos seguros cobrados nos contratos; se houve danos morais indenizáveis, seu valor e se a ré é responsável.

Ademais, no caso dos autos, apesar da relação de consumo, não verifico elementos que tornem imperativa a inversão do ônus da prova.

Assim, consignando a possibilidade de modificação em momento futuro em observância à Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova, entendo neste momento que é cabível a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I, II, do CPC.

Diante do exposto, intimem-se as partes desta decisão, bem como para especificarem que provas pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, cuja apreciação dependerão da pertinência e utilidade para deslinde da questão.

Quanto à tutela pretendida, entendo pelo seu indeferimento, pois eventual revisão dos contratos é matéria de alta indagação, a qual demanda perícia para apuração de eventual quitação, bem como de eventual pagamento indevido. Desta feita, ausente nesta fase a prova de elementos em favor da tese autoral, requisito previsto no art. 300 do CPC.”

I - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Destarte, no tocante à matéria enfocada na distribuição do ônus da prova, imperioso destacar, de plano, a pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que há incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação aos contratos firmados perante as instituições financeiras, como é o caso da relação contratual objeto dos autos, nos termos da Súmula 297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
Súmula n. 297.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Por seu turno,
no tocante à inversão do ônus da prova em razão da alegação de vícios nos contratos bancários, mormente em relação às alegações de irregularidade de assinaturas, a
Corte da Cidadania
sedimentou o entendimento, por meio da
sistemática de Recursos Repetitivos
, que a responsabilidade de comprovação da regularidade dos contratos bancários, sua autencidade e assinatura, é da instituição financeira
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ
- REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)

Na hipótese, após a ordem de exibição dos Contratos impugnados, a Recorrente argumenta acerca de vícios na assinatura e, portanto, de validade da relação contratual, revelando, nesse sentido, a moldura jurídica aplicável à hipótese de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

Em sendo assim, no tocante a este capítulo da Decisão objurgada,
entendo pertinente seja efetivada a consequente inversão do ônus probatório, cumprindo portanto, os requisitos legais para a finalidade de concessão da tutela recursal antecipada.

II - DA SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Com efeito, em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já vinha manifestando compreensão pela
possibilidade de limitação dos descontos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, com a finalidade de preservação do mínimo existencial,
a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.

4.
Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

A partir da vigência da referida
Lei nº 14.181/2021
, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o referido entendimento vêm sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Lei nº 14181/2021, que promoveu alteração substancial no CDC, para tratar do superendividamento – situação caracterizada, já que as dívidas de consumo da agravada superam o montante de seus rendimentos – tutela de urgência deferida para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos, observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados na ação – decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente que não altera a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos - situações semelhantes, porém o fundamento do pedido é distinto e a tutela de urgência é plenamente cabível, contanto que esteja presentes os pressupostos do art. 300 do CPC que, no caso estão - plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora, nada havendo que impeça que a limitação já surta efeitos, até mesmo para garantir a capacidade de pagamento da devedora – precedentes do TJSP – recurso não provido.

(
TJSP
; AI: 20975231220228260000 SP 2097523-12.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

(
TJMT
; 10088966620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Isso porque, o
Código de Defesa do Consumidor
passou a prever de forma expressa o tratamento legal da matéria do superendividamento, inclusive, erigindo
a preservação do mínimo existencial
, como direito básico do consumidor implementado através da previsão contida no artigo 6º, inciso XII e artigo 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

“
Art. 6º

São direitos básicos do consumidor
:

XII -
a preservação do mínimo existencial,
nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”

“
Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,

preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
”

No caso em tela, a despeito de a Recorrente alegar o comprometimento de 78% (setenta e oito por cento) de seu rendimento base com os descontos em consignação na folha de pagamento decorrentes dos Empréstimos obtidos junto à instituição financeira Recorrida, uma análise mais acurada de seu contracheque revelou que os rendimentos percebidos também incluem vantagens pessoais fixas que revelam uma sobra de margem suficiente de recursos para assegurar a sua subsistência
.

Com base nessa constatação, a propósito, esta Relatoria houve por bem determinar à Recorrente a comprovação do alegado estado de insuficiência financeira declarado, havendo, em seguida, a Recorrente efetuado o recolhimento do preparo recursal, abrindo mão, portanto, da análise do pleito de gratuidade de justiça veiculado no presente Recurso
.

A propósito, assim restou consignado no
Despacho de Id. 6619991
,
in verbis:

“Na hipótese
sub examen
, cumpre asseverar, inicialmente, haver ocorrido o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita na origem, bem como, havendo a Recorrente realizado o pagamento das custas processuais prévias, ainda que de forma parcelada, não subsistindo notícia nos autos quanto à eventual insurgência recursal acerca desta Decisão em específico, afigurando-se, neste contexto, atos incompatíveis com o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita aviados nesta sede.

Por outro lado, malgrado a Recorrente alegue situação econômico-financeira penosa, com comprometimento de sua renda mensal em aproximadamente 80% (oitenta por cento), tenho que a documentação encartada no Id. 26122325 do processo de referência, alusivo à ficha financeira do ano de 2023, permite, de plano, infirmar referida alegação.

Isso porque, ainda que considerados os descontos impugnados na Petição Inicial em seu Contracheque a título de empréstimo consignado, a Recorrente recebeu rendimentos líquidos, ou seja, após a implementação de todos os descontos cabíveis, de valores da ordem de
R$ 7.576,42
(sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no mês de janeiro/2023;
R$ 8.385,04
(oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) no mês de fevereiro/20203;
R$ 7.254,62
(sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), no mês de março;
R$ 6.620,40
(seis mil, seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), no mês de abril e, por fim,
R$ 7.597,79
(sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) no mês de maio/2023.

Dessa forma, a despeito da presunção relativa de veracidade em relação à Declaração de Hipossuficiência, certo é que o acervo probatório constante nos autos não é apto em atestar a miserabilidade financeira da Recorrente, ao contrário, ensejando dúvida acerca da possibilidade de deferimento do benefício que, consoante pormenorizado, já restou indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição, havendo as custas processuais prévias sido recolhidas, ainda que de forma parcelada.”

Por conseguinte,
entendo que, mesmo após os descontos em folha levados a efeito pelos Contratos discutidos nos autos, não se verifica prejudicado o mínimo existencial
, para fins de atender o disposto nos dispositivos legais analisados, motivo pelo qual não identifico,
in casu
, neste juízo sumário de cognição, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Isto posto, em grau de cognição sumária, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir ao presente Recurso o efeito suspensivo e ativo, invertendo o ônus da prova em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra colacionada, afigurando-se a hipótese dos autos de impugnação ou não reconhecimento, por parte do Consumidor, de contratos bancários firmados em seu nome, resta atraída a aplicação do precedente jurisprudencial firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.846.649/MA, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos, em que restou fixada a Tese Jurídica no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
", sendo impositivo, nesse sentido, a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira demonstre a validade e veracidade das assinaturas apostas nos Contratos impugnados pela Recorrente.

Por sua vez, no que tange ao requerimento de suspensão/limitação dos descontos referentes aos contratos impugnados na folha de pagamento da Recorrente, ficou demonstrado que, mesmo após os referidos descontos, subsiste margem considerável de renda disponível, não sendo aferível, ao menos em sede de juízo embrionário de cognição, afetação do mínimo existencial, requisito legal previsto no artigo 6º, inciso XII, e artigo 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, para o deferimento da medida, impondo-se, neste particular, a manutenção da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar em parte a Decisão objurgada, exclusivamente, para deferir o requerimento de inversão do ônus probatório em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a Decisão objurgada, exclusivamente, para deferir o requerimento de inversão do ônus probatório em relação à efetiva demonstração da regularidade da contratação dos Empréstimos impugnados na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.